Tribunal: TJBA
Processo: 8181138-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181138-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Roquelina
Fernandes dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta ausência de aplicação correta da correção monetária sobre valores depositados em conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S/A.

2. A parte autora alegou que não foram aplicados os expurgos inflacionários de 38,50% (1988–1989) e 93,27% (1989–1990), bem como que houve prejuízo decorrente da aplicação da TJLP a partir de dezembro de 1994, em desacordo com a legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela ausência de aplicação dos índices de correção monetária; e

(
ii
) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão da parte autora não se limita à má gestão da conta vinculada, mas impugna os próprios índices de correção monetária definidos pelo

Conselho Monetário Nacional, o que atrai o interesse jurídico da

União.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150) estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva apenas quando a demanda versa sobre falhas na prestação de serviço, como saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

5. Quando a controvérsia envolve a legalidade dos índices de correção monetária fixados por órgão federal, a legitimidade passiva é da e a competência é da Justiça Federal, conforme entendimento consolidado no REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023.

6. A ausência de provas por parte do Banco do Brasil quanto à aplicação dos índices questionados não é suficiente para atribuir-lhe responsabilidade, pois a definição dos índices é atribuição exclusiva do Conselho Monetário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
prejudicado
. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §4º do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A discussão sobre a legalidade dos índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas do PASEP atrai o interesse da União, sendo competente a Justiça Federal para julgar a demanda.

2. O Banco do Brasil é parte ilegítima quando a controvérsia não versa sobre má gestão da conta, mas sobre os critérios de correção monetária definidos por órgão federal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 109, inc. I; CPC/2015, arts. 64, §4º; 373, §§1º e 2º; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; Lei nº 9.365/96, arts. 8º e 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023;

TRF-6, AC nº 60021740520244063824/MG, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, j. 13.06.2025;

TRF-5,
ApCiv
nº 0800640-91.2021.4.05.8201, Rel. Des. Manoel de Oliveira
Erhardt
, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8181138-37.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANA MARIA DE SANTANA
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E DETERMINA
R
A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO 64, §

4º do CPC
/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
,
na data registrada no sistema d
e
processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR